Tribunal: STJ
Processo: 5002295-40.2018.8.21.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910101 - RS (2025/0132681-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: REJANE DE SOUZA MELLO
ADVOGADOS
: CÉZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO - RS006540
SILVANA FLEIG PALUDO - RS051955
SILVIO SANTOS DE BOITA - RS085685
PATRÍCIA MONTEIRO SPERLING - RS088080
AGRAVADO
: RONALDO DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: TAMIS DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA MENNA BARRETO MELLO
ADVOGADO
: JORGE FREDERICO MAGALHÃES NEUBAUER - RS040452
INTERES.
: ILMA DE SOUZA MELLO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESTAMENTO. ANULAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. CLÁUSULAS DE INCOMUNICABILIDADE E
INALIENABILIDADE. ILEGITIMIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca
do valor da causa, validade das cláusulas restritivas no testamento e à
legitimidade ativa da parte recorrente, sem que se analise o substrato fático-
probatório dos autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 496f18a8-500f-43de-a04d-a48ddb1dba1d

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 496f18a8-500f-43de-a04d-a48ddb1dba1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910101 - RS (2025/0132681-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: REJANE DE SOUZA MELLO
ADVOGADOS
: CÉZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO - RS006540
SILVANA FLEIG PALUDO - RS051955
SILVIO SANTOS DE BOITA - RS085685
PATRÍCIA MONTEIRO SPERLING - RS088080
AGRAVADO
: RONALDO DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: TAMIS DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA MENNA BARRETO MELLO
ADVOGADO
: JORGE FREDERICO MAGALHÃES NEUBAUER - RS040452
INTERES.
: ILMA DE SOUZA MELLO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESTAMENTO. ANULAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. CLÁUSULAS DE INCOMUNICABILIDADE E
INALIENABILIDADE. ILEGITIMIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca
do valor da causa, validade das cláusulas restritivas no testamento e à
legitimidade ativa da parte recorrente, sem que se analise o substrato fático-
probatório dos autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por REJANE DE SOUZA
MELLO contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 384):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO. ANULAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51021226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:59
Código de Controle do Documento: 59410ce4-d1ee-48df-bb6c-99410bbe8e15

VALOR
DA
CAUSA.
CLÁUSULAS
DE
INCOMUNICABILIDADE
E
INALIENABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, “a” e
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 214-
215):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. VALOR
DA
CAUSA.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO. INSERÇÃO DAS CLÁUSULAS DE
INCOMUNICABILIDADE
E
INALIENABILIDADE
SOBRE O IMÓVEL TESTADO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À PARTE APELANTE, QUE NÃO É
BENEFICIÁRIA DO TESTAMENTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RATIFICADA. 1. A
PRETENSÃO DA PARTE APELANTE NÃO É
MERAMENTE
DECLARATÓRIA,
UMA
VEZ
QUE BUSCA A ANULAÇÃO DO TESTAMENTO
FIRMADO POR SUA GENITORA EM FAVOR DOS
OUTROS TRÊS FILHOS. INCABÍVEL A ATRIBUIÇÃO
DE VALOR DE ALÇADA, DIANTE DO CONTEÚDO
ECONÔMICO DA AÇÃO, ESTIMADO NOS AUTOS.
MANUTENÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA REALIZADA EM SENTENÇA. 2. HIPÓTESE
DOS AUTOS EM QUE A PARTE APELANTE
CONTESTA A INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE
E
INCOMUNICABILIDADE
SOBRE 7 HECTARES DO IMÓVEL OBJETO DE
TESTAMENTO EM FAVOR DE SEUS IRMÃOS, EM
FACE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 3. DENOTA-
SE QUE A PARTE APELANTE NÃO ESTÁ SENDO
PREJUDICADA
COM
A
INSERÇÃO
DAS
CLÁUSULAS RESTRITIVAS, UMA VEZ QUE NÃO É
BENEFICIÁRIA DO TESTAMENTO EM QUESTÃO. 4.
PRETENDE,
NA
VERDADE,
POR
MEIO
TRANSVERSO, ANULAR O ATO DE ÚLTIMA
VONTADE
DE
SUA
GENITORA,
SOB
O
ARGUMENTO DE QUE NÃO PODERIA SER
INCLUÍDA CLÁUSULA RESTRITIVA SEM JUSTA
CAUSA (ART. 1.848 DO CÓDIGO CIVIL), A FIM DE
QUE A FRAÇÃO DO BEM LEGADO RETORNE AO
ACERVO
HEREDITÁRIO
COM
PARTILHA
IGUALITÁRIA.
5.
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE DA PARTE APELANTE PARA
DISCUTIR
A
INSERÇÃO
DAS
CLÁUSULAS
RESTRITIVAS E DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
OUTROS
VÍCIOS
NO
TESTAMENTO, É CASO DE MANTER A SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
6.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, NOS TERMOS DO
ART. 85,§11 DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 252-256).
Documento eletrônico VDA51021226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:59
Código de Controle do Documento: 59410ce4-d1ee-48df-bb6c-99410bbe8e15

Nas razões do recurso interno, o agravante sustenta que a aplicação da
Súmula 7 do STJ é indevida, pois as questões discutidas – valor da causa, validade das
cláusulas restritivas no testamento e legitimidade ativa – são de direito, não exigindo
reexame de fatos e provas.
Alega violação dos artigos 292, II, do CPC, 1.848 do CC e 1.784, c/c o art.
1.791 do CC, defendendo que a análise do caso demanda apenas interpretação literal das
normas.
Argumenta que as cláusulas restritivas carecem de justa causa,
configurando nulidade absoluta, e que a legitimidade ativa decorre do princípio da
saisine.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 403-419).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
No que se refere à alegação de validade das cláusulas restritivas no
testamento, ao valor da causa e à legitimidade ativa da parte recorrente, assim se
manifestou o Tribunal de origem (fls. 92-97):

Pretende a parte apelante a manutenção do valor de alçada
atribuído à causa, bem como seja anulado o testamento
realizado por sua genitora, em face da ausência de justa
causa para a inserção de cláusula de inalienabilidade e
incomunicabilidade.
Inicialmente, destaco a desnecessidade de intimação para
complementação do preparo do presente recurso, conforme
suscitado em contrarrazões, uma vez que a questão da
retificação do valor da causa é objeto do recurso, o qual
passo a apreciar.
Da análise dos autos, verifica-se que o juízo "a quo"
acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa,
retificando-o para R$ 53.500,00, que corresponde a 1/4 do
valor do bem legado (7 hectares e as benfeitorias).
Denota-se que a pretensão da parte apelante não é
meramente declaratória, uma vez que R busca a anulação
do testamento firmado por sua mãe, I, em favor dos outros
três filhos, de parte do imóvel descrito na escritura pública
constante no processo 5002295-40.2018.8.21.0031/RS,
evento 3, PROCJUDIC1, fls. 8/9.
Portanto, diante do conteúdo econômico da ação, incabível
a atribuição de valor de alçada à causa, em observância ao
art. 292, II, do CPC.
Ademais, não é necessária uma avaliação exata do imóvel,
servindo como parâmetro uma estimativa, conforme consta
nos autos.
Documento eletrônico VDA51021226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:59
Código de Controle do Documento: 59410ce4-d1ee-48df-bb6c-99410bbe8e15

Neste sentido, cito precedentes desta Câmara:
[...]
Portanto, deve ser mantido o acolhimento da impugnação
ao valor da causa.
No tocante ao mérito, verifica-se que a apelante contesta a
inserção
de
cláusula
de
inalienabilidade
e
incomunicabilidade sobre 7 hectares do imóvel matriculado
sob o no 13.554 (R/5 e R/83) junto ao Registro de Imóveis
de São Gabriel, objeto de testamento em favor de seus
irmãos.
Os gravames de inalienabilidade e incomunicabilidade
lançados em imóveis visam proteger os donatários,
preservando o bem em sua propriedade.
Sobre a matéria, a doutrina assevera que o herdeiro
contemplado com o testamento ou legatário fica impedido
de, em vida, vender, doar, permutar ou dar em pagamento
os bens recebidos por testamento com cláusula de
inalienabilidade. Vejamos:
[...]
Destaca-se que, conforme disposto pelo magistrado de
origem, as cláusulas restritivas não são mais vistas como
proibição absoluta, uma vez que, observando a necessidade
de cada beneficiário e a função social da propriedade, pode
ser submetidas ao crivo judicial e relevadas.
Todavia, no caso em tela, a parte apelante não está sendo
prejudicada com a inserção das cláusulas restritivas, pois
não é beneficiária do testamento em questão.
Pretende, por meio transverso, anular o ato de última
vontade de sua genitora, sob o argumento de que não
poderia ser incluída cláusula restritiva sem justa causa (art.
1.848 do Código Civil), a fim de que a fração do bem
legado retorne ao acervo hereditário com partilha
igualitária.
Registro que o magistrado de origem analisou detidamente
a questão, razão pela qual, a fim de evitar desnecessária
tautologia, peço vênia para incorporar ao presente voto,
como razões de decidir, trechos da sentença, in verbis
(processo
5002295-40.2018.8.21.0031/RS,
evento
3,
PROCJUDIC8, fl. 4):
[...]
Desta feita, ante a ausência de legitimidade ativa da parte
apelante para discutir a inserção das cláusulas restritivas e
diante da inexistência de comprovação de outros vícios no
testamento, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência.

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INVENTÁRIO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE. TESTAMENTO.
NULIDADE. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA51021226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:59
Código de Controle do Documento: 59410ce4-d1ee-48df-bb6c-99410bbe8e15

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF,
a fundamentação recursal que alega violação de
dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance
normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Havendo entendimento dominante acerca do tema,
aplica-se ao caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.163.565/RR, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
21/11/2022
Finalmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:59
Código de Controle do Documento: 59410ce4-d1ee-48df-bb6c-99410bbe8e15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.101 / RS
Número Registro: 2025/0132681-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022954020188210031
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REJANE DE SOUZA MELLO
ADVOGADOS : CÉZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO - RS006540
SILVANA FLEIG PALUDO - RS051955
SILVIO SANTOS DE BOITA - RS085685
PATRÍCIA MONTEIRO SPERLING - RS088080
AGRAVADO
: RONALDO DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: TAMIS DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA MENNA BARRETO MELLO
ADVOGADO
: JORGE FREDERICO MAGALHÃES NEUBAUER - RS040452
INTERES.
: ILMA DE SOUZA MELLO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REJANE DE SOUZA MELLO
Documento eletrônico VDA51385875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:21
Código de Controle do Documento: 006ac0fb-d6ee-4d88-99e7-c19815d6994e

ADVOGADOS : CÉZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO - RS006540
SILVANA FLEIG PALUDO - RS051955
SILVIO SANTOS DE BOITA - RS085685
PATRÍCIA MONTEIRO SPERLING - RS088080
AGRAVADO
: RONALDO DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: TAMIS DE SOUZA MELLO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA MENNA BARRETO MELLO
ADVOGADO
: JORGE FREDERICO MAGALHÃES NEUBAUER - RS040452
INTERES.
: ILMA DE SOUZA MELLO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:21
Código de Controle do Documento: 006ac0fb-d6ee-4d88-99e7-c19815d6994e